Tribunal: TJSP
Processo: 1113844-38.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Medida cautelar de protesto interruptivo de prescrição c./c. notificação judicial. Sentença de extinção nos termos dos arts. 485, I e IV, do CPC. Considerado descumprido o art. 9o, I a IV, da Resolução 551/2011, em relação a classificação dos documentos e ausência do recolhimento de custas e despesas processuais, deixando de determinar a emenda em razão

Ementa:
Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Medida cautelar de protesto interruptivo de prescrição c./c. notificação judicial. Sentença de extinção nos termos dos arts. 485, I e IV, do CPC. Considerado descumprido o art. 9o, I a IV, da Resolução 551/2011, em relação a classificação dos documentos e ausência do recolhimento de custas e despesas processuais, deixando de determinar a emenda em razão da consumação da prescrição. Pouco volume dos documentos. Caso em que o erro na classificação dos documentos não acarreta prejuízo ao contraditório e a ampla defesa (art. 1.197, §2o, da NSCGJ). Excesso de formalismo. Aplicação dos princípios da econômica processual, instrumentalidade das formas e acesso à justiça. Apólice de seguro residencial. Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos do segurado em razão de oscilações e sobretensão na rede de energia elétrica. Incidência do CDC. Relação entre o segurado e prestadora de serviços que é de consumo. Sub-rogação da seguradora. Prescrição quinquenal (art. 27 do CDC). Necessidade da demanda justificada na inicial. Ausência de óbice a determinação de emenda à inicial para eventual reclassificação de documentos e recolhimento das custas necessárias. Sentença anulada para regular prosseguimento do feito. RECURSO PROVIDO.